Tribunal: TJES
Processo: 0011989-84.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011989-84.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO RICARDO HERPIS GONCALVES e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO BIS IN IDEM. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por THIAGO MONTEIRO BONATTO, THIAGO BRUNELI PESSOA, JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA e THIAGO SARAIVA DE SOUZA em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal que negou provimento aos recursos defensivos e deu provimento apenas ao recurso interposto por corréu absolvido por insuficiência probatória. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à dosimetria da pena, suposto bis in idem pela valoração da premeditação, ausência de análise de provas bancárias, inaplicabilidade do art. 580 do CPP para extensão da absolvição, manutenção da condenação por danos morais coletivos apesar da absolvição quanto ao art. 96 da Lei nº 8.666/93 e requerem prequestionamento da matéria federal e constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na dosimetria da pena ao valorar negativamente a premeditação; (ii) estabelecer se houve ausência de apreciação das provas relativas à participação dos embargantes no esquema fraudulento; (iii) determinar a possibilidade de extensão da absolvição concedida a corréu com fundamento no art. 580 do CPP; e (iv) verificar a existência de incompatibilidade entre a absolvição quanto ao art. 96 da Lei nº 8.666/93 e a manutenção da condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as teses defensivas suscitadas, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar integração do julgado.

5. A absolvição concedida ao corréu Luciano Moro Pignaton decorreu de circunstâncias fáticas e subjetivas específicas, relacionadas à ausência de participação efetiva no procedimento licitatório, o que impede a aplicação do art. 580 do CPP aos embargantes.

6. A participação ativa e dolosa dos embargantes no conluio destinado à frustração do caráter competitivo da licitação foi demonstrada por depoimentos, documentos, extratos bancários e interceptações telefônicas analisados no acórdão recorrido.

7. A valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação não configura bis in idem quando evidenciada maior reprovabilidade concreta da conduta, decorrente da atuação antecipada e estruturada dos agentes.

8. A condenação ao pagamento de danos morais coletivos possui natureza autônoma em relação ao delito previsto no art. 96 da Lei nº 8.666/93 e decorre da ofensa à moralidade administrativa e à lisura do procedimento licitatório, sendo o dano presumido (in re ipsa).

9. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito, reexame probatório ou manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado.

10. O prequestionamento dispensa referência expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica foi efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado.

2. A extensão dos efeitos absolutórios prevista no art. 580 do CPP exige identidade de situações fático-processuais entre os corréus.

3. A premeditação pode fundamentar a exasperação da pena-base quando demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta.

4. A absolvição quanto ao crime material do art. 96 da Lei nº 8.666/93 não impede a condenação ao pagamento de danos morais coletivos decorrentes da violação à moralidade administrativa.

5. O dano moral coletivo em hipóteses de fraude à licitação possui natureza autônoma e caráter presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 580 e 619; Lei nº 8.666/93, arts. 90 e 96, I e V; Código Penal, art. 59; Lei nº 14.133/2021, art. 191.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.103.506/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.848.926/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STF, Súmulas nº 282 e 356; STJ, Súmula nº 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO MONTEIRO BONATTO
,
THIAGO BRUNELI PESSOA
,
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
,
EWERTON GLADSTONE LYRA
e
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
em face do acórdão, por meio do qual esta c. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelos ora embargantes e demais recorrentes, dando provimento apenas ao recurso manejado por LUCIANO MORO PIGNATON.

Em suas razões recursais, os embargantes THIAGO MONTEIRO BONATTO e THIAGO BRUNELI PESSOA sustentam a existência de omissão e contradição no julgado quanto à dosimetria da pena, alegando ocorrência de bis in idem em razão da utilização da premeditação como fundamento para exasperação da pena-base, uma vez que o “ajuste prévio” já constituiria elementar do tipo penal previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93. Aduzem que o acórdão teria mantido o incremento da pena com fundamento na criação de pessoas jurídicas e utilização de “laranjas”, circunstâncias que afirmam não lhes serem atribuíveis, por ocuparem a condição de servidores públicos. Sustentam, ainda, omissão quanto à análise das provas relativas ao suposto recebimento de valores, asseverando inexistirem transferências bancárias em suas contas, bem como requerem manifestação específica acerca do relatório produzido pelo NUROC no âmbito da denominada “Operação Mickey Mouse”.

No mesmo sentido, os embargantes JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA e THIAGO SARAIVA DE SOUZA alegam, inicialmente, omissão quanto à aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, requerendo a extensão da absolvição conferida ao corréu LUCIANO MORO PIGNATON, sob o argumento de que ambos teriam sido condenados com base no mesmo conjunto probatório, consistente em bilhetes e anotações manuscritas desacompanhadas de perícia grafotécnica. Sustentam insuficiência probatória, ausência de laudo pericial capaz de demonstrar autoria ou efetivo prejuízo à Administração Pública e afirma que as provas produzidas seriam meramente indiciárias. Aduzem, ainda, omissão na dosimetria da pena, afirmando que a reprimenda foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, mediante utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Também sustentam contradição na manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, apesar da absolvição quanto ao delito previsto no artigo 96 da Lei nº 8.666/93. Pretendem, por fim, o prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional invocada.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO MONTEIRO BONATTO
,
THIAGO BRUNELI PESSOA
,
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
,
EWERTON GLADSTONE LYRA
e
THIAGO SARAIVA DE SOUZA
em face do acórdão, por meio do qual esta c. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelos ora embargantes e demais recorrentes, dando provimento apenas ao recurso manejado por LUCIANO MORO PIGNATON.

Em suas razões recursais, os embargantes THIAGO MONTEIRO BONATTO e THIAGO BRUNELI PESSOA sustentam a existência de omissão e contradição no julgado quanto à dosimetria da pena, alegando ocorrência de bis in idem em razão da utilização da premeditação como fundamento para exasperação da pena-base, uma vez que o “ajuste prévio” já constituiria elementar do tipo penal previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93. Aduzem que o acórdão teria mantido o incremento da pena com fundamento na criação de pessoas jurídicas e utilização de “laranjas”, circunstâncias que afirmam não lhes serem atribuíveis, por ocuparem a condição de servidores públicos. Sustentam, ainda, omissão quanto à análise das provas relativas ao suposto recebimento de valores, asseverando inexistirem transferências bancárias em suas contas, bem como requerem manifestação específica acerca do relatório produzido pelo NUROC no âmbito da denominada “Operação Mickey Mouse”.

No mesmo sentido, os embargantes JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA e THIAGO SARAIVA DE SOUZA alegam, inicialmente, omissão quanto à aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, requerendo a extensão da absolvição conferida ao corréu LUCIANO MORO PIGNATON, sob o argumento de que ambos teriam sido condenados com base no mesmo conjunto probatório, consistente em bilhetes e anotações manuscritas desacompanhadas de perícia grafotécnica. Sustentam insuficiência probatória, ausência de laudo pericial capaz de demonstrar autoria ou efetivo prejuízo à Administração Pública e afirma que as provas produzidas seriam meramente indiciárias. Aduzem, ainda, omissão na dosimetria da pena, afirmando que a reprimenda foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, mediante utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Também sustentam contradição na manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, apesar da absolvição quanto ao delito previsto no artigo 96 da Lei nº 8.666/93. Pretendem, por fim, o prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional invocada.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto: (i) à dosimetria da pena e alegado bis in idem decorrente da valoração da premeditação; (ii) à suposta ausência de análise das provas bancárias relacionadas aos corréus Thiago Monteiro Bonatto e Thiago Bruneli Pessoa; (iii) à pretensão de extensão da absolvição concedida ao corréu Luciano Moro Pignaton, com fundamento no artigo 580 do CPP; e (iv) à manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, apesar da absolvição quanto ao delito previsto no artigo 96 da Lei nº 8.666/93.

No caso concreto, verifica-se que todas as questões suscitadas pelos embargantes foram suficientemente apreciadas por esta Corte quando do julgamento dos recursos de apelação.

Quanto ao pleito de extensão da absolvição deferida ao corréu Luciano Moro Pignaton, com fundamento no artigo 580 do CPP, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado.

Isso porque restou expressamente consignado que a absolvição do referido corréu decorreu de circunstâncias fáticas e subjetivas específicas, notadamente da ausência de participação efetiva no procedimento licitatório, limitando-se sua atuação à apresentação de orçamento prévio, circunstância que não se confunde com a situação dos ora embargantes, cuja participação ativa e dolosa no conluio voltado à frustração do caráter competitivo do certame foi devidamente comprovada nos autos.

Dessa forma, ausente a identidade de situações fático-processuais exigida pelo artigo 580 do CPP, inviável a extensão pretendida.

Também não procede a alegação de contradição relativa à manutenção da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 96 da Lei nº 8.666/93 decorreu da ausência de comprovação de prejuízo material ao erário, porquanto os uniformes objeto do certame foram efetivamente entregues.

Todavia, tal circunstância não impede o reconhecimento do dano moral coletivo, o qual possui natureza autônoma e decorre da própria violação à moralidade administrativa e à lisura do procedimento licitatório, sendo presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Logo, inexiste incompatibilidade lógica entre a absolvição pelo delito material e a manutenção da reparação extrapatrimonial fixada na esfera penal.

No tocante à dosimetria da pena e à alegação de bis in idem em razão da consideração da premeditação para exasperação da pena-base, igualmente não se verifica qualquer vício integrativo.

A decisão embargada enfrentou de forma fundamentada os critérios utilizados na fixação da reprimenda, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Na realidade, os embargantes buscam rediscutir os fundamentos adotados pelo Colegiado quanto à valoração das circunstâncias judiciais, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de omissão quanto à análise das provas relativas aos embargantes Thiago Monteiro Bonatto e Thiago Bruneli Pessoa.

O acórdão recorrido examinou expressamente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo pela efetiva participação dos referidos acusados no esquema criminoso investigado, inclusive diante das evidências de recebimento de valores provenientes das empresas participantes do certame.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão, ora objurgado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FRAUDE À LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA APÓS A LEI Nº 14.133/2021. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 96, I E V, DA LEI Nº 8.666/93. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, em razão de fraude ao caráter competitivo do Pregão Presencial nº 046/2012 do Município de Linhares/ES, com imposição de penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, multa e indenização por danos morais coletivos, bem como absolvendo-os quanto ao crime previsto no art. 96, I e V, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revogação da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 configura abolitio criminis quanto ao art. 90; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e dolo específico para a condenação pelo crime de frustração do caráter competitivo da licitação; (iii) determinar a possibilidade de condenação pelo crime previsto no art. 96, I e V, da Lei nº 8.666/93; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da Lei nº 8.666/93 não implica abolitio criminis, diante da continuidade normativo-típica das condutas previstas no art. 90, atualmente tipificadas nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, bem como da vedação à combinação de leis prevista no art. 191 da Lei nº 14.133/2021.

4. O conjunto probatório demonstra a existência de organização estruturada de empresas e pessoas físicas que, mediante conluio, utilização de “laranjas”, manipulação documental e divisão prévia de lotes, frustrou o caráter competitivo do Pregão Presencial nº 046/2012, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto licitado.

5. Depoimentos, documentos apreendidos, extratos bancários e interceptações telefônicas evidenciam a atuação concertada dos réus condenados, revelando divisão de funções e participação ativa de empresários e agentes públicos no esquema fraudulento.

6. A prova produzida não alcança, de forma segura, a participação de um dos réus no referido pregão, limitando-se a indícios relativos a período anterior, o que impõe sua absolvição por insuficiência probatória quanto ao art. 90 da Lei nº 8.666/93.

7. A premeditação, evidenciada pela atuação antecipada e estruturada dos agentes, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Inexistem elementos suficientes para a condenação pelo crime previsto no art. 96, I e V, da Lei nº 8.666/93, por se tratar de delito material que exige prova do efetivo prejuízo ao erário, não demonstrado nos autos.

9. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos é cabível nos casos de grave ofensa à moralidade administrativa e aos princípios da legalidade e impessoalidade, sendo o dano presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso da acusação e observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A revogação da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 não configura abolitio criminis em relação ao crime de frustração do caráter competitivo da licitação, diante da continuidade normativo-típica.

2. A condenação pelo art. 90 da Lei nº 8.666/93 exige prova de ajuste ou conluio apto a frustrar a competitividade do certame, sendo suficiente a demonstração do dolo específico de obtenção de vantagem.

3. O crime previsto no art. 96, I e V, da Lei nº 8.666/93, por ser material, demanda comprovação efetiva de prejuízo ao erário, não presumido.

4. A premeditação pode justificar a exasperação da pena-base, desde que demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta.

5. A condenação por danos morais coletivos é admissível no processo penal quando a fraude licitatória configura grave ofensa à moralidade administrativa, sendo o dano presumido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, arts. 90 e 96, I e V; Código Penal, art. 29, §1º, e art. 59; Lei nº 14.133/2021, art. 191.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.103.506/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.848.926/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.

Assim, o inconformismo defensivo traduz mero intento de reexame do conteúdo probatório e de rediscussão da conclusão adotada por este Colegiado, finalidade incompatível com os limites do recurso integrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para manifestação de simples inconformismo da parte ou rediscussão de matéria já decidida.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer um dos aludidos vícios no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.